Tribunal: TJDFT
Processo: 0724492-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724492-56.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEY DE SOUZA DUARTE APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL AMAZONAS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por WESLEY DE SOUZA DUARTE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 54635514), que julgou procedente o pedido inicial formulado pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL AMAZONAS, nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais. Ao compulsar os autos, verifica-se que o apelante não recolheu o preparo e nem formulou pedido de gratuidade de justiça. Observa-se, ainda, não haver nos autos nenhuma decisão concessiva de gratuidade de justiça em favor da parte ré, ora apelante. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se a apelante a carrear aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição do recurso, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. No mesmo prazo supra, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, fica a parte apelante intimada a se manifestar acerca dos novos documentos juntados pela parte autora no ID 54635524. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator